Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-09.2025.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - tarifas bancárias - teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça - abusividade na cobrança das tarifas de cadastro, de registro e de seguro prestamistas não reconhecidas - ação julgada improcedente -sentença mantida - recursos improvido.